Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-68.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O autor, Ricardo Aguiar Lima, pugna pelo esclarecimento da alegada obscuridade que, segundo ele, consta no v. Acórdão, ora vergastado; aduzindo a necessidade da Turma esclarecer se foi mantida a condenação do banco réu à devolução em dobro do valor de R$ 4.826,29.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente algum erro material, contradição, obscuridade ou omissão.

3. Com efeito, a convicção do julgador se coaduna com a compreensão da lide na medida em que esta resulta da ponderação dos aspectos fáticos relacionados a controvérsia, exame das provas existentes e documentos juntados pelas partes, na forma do disposto no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

4. Assim, verifico que o acórdão vergastado foi muito claro e preciso ao consignar expressamente no seu item no 8, in verbis: “Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, tão-somente para reformar em parte o julgado, extirpando dele a condenação por danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença.”. Com efeito, não há a obscuridade apontada, posto que através da simples leitura do julgado, depreende-se facilmente que o Acórdão tão somente afastou a condenação por danos morais, e que restaram mantidos indenes os demais termos da sentença. Desta forma, remanescem ausentes as hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

5. Do exposto, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e no mérito os REJEITO INTEGRALMENTE.

6. Sem condenação em custas e honorários relativos ao presente recurso. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.